Tribunal: STF
Processo: AI 673730
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   APOSENTADORIA. 1. IMPOSSIBIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL). 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º E 9º DA 
   EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.